Tribunal: TJDFT
Processo: 0015195-68.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0015195-68.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA NUNES CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme ofício de id 26374245, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, somente no precatório relativo aos honorários advocatícios devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimados sobre os documentos (id 31625526), apenas o Distrito Federal se manifestou em petição de id 31758622, nada requerendo. Sendo assim, satisfeita a obrigação, decreto a extinção da execução relativa aos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O feito deve prosseguir somente em relação ao credor principal, MARGARIDA NUNES CHAVES, cujo precatório aguarda pagamento em ordem cronológica. Retornem os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator